Tribunal: TJES
Processo: 5033584-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033584-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033584-33.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS OUTRORA INTERPOSTOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes e manteve a sentença de origem.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao ratificar os termos do ato sentencial no que se refere à compensação do montante bloqueado na conta da parte autora (R$ 9.601,11) e determinar que esta restitua o referido valor à instituição financeira, vez que, se ocorrer a compensação, não há necessidade de restituição do valor. Posteriormente, a parte autora, por meio de petição simples, se manifestou no sentido de que o valor que estava em sua conta quando proferida a sentença (R$ 9.601,11), foi utilizado para amortização do débito decorrente do empréstimo consignado discutido nos autos, de modo que, atualmente, inexiste valor para ser compensado.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da contradição destacada,
motivo pelo qual são acolhidos os presentes embargos para sanar o aludido vício. Efetivamente, o ato sentencial autorizou a compensação de valores devidos entre as partes, de modo que, em verdade, a parte autora não deveria restituir qualquer valor à instituição financeira. A despeito disso, de acordo com a parte embargante, o montante de R$ 9.601,11 (nove mil, seiscentos e um reais e onze centavos), que seria utilizado para compensação dos valores da condenação, foi desbloqueado de sua conta pelo banco réu, vindo a ser utilizado para amortização do débito decorrente do empréstimo consignado discutido nos autos, conforme comprovado pelo extrato bancário e pelas conversas entre a autora e sua gerente bancária. Assim, considerando que o referido desbloqueio foi realizado sem a autorização ou ciência da consumidora, bem como que tal valor era devido à autora, reforma-se parcialmente o ato sentencial e, consequentemente, o acórdão guerreado, para condenar a parte embargada a pagar à embargante o valor de R$ 9.601,11 (nove mil, seiscentos e um reais e onze centavos), devidamente atualizado, na medida que inexistem valores a serem compensados.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar a contradição destacada, bem como para reformar parcialmente o ato sentencial e o acórdão guerreado para afastar a possibilidade de compensação de valores e condenar a parte ré a pagar à parte autora o montante de R$ 9.601,11
(nove mil, seiscentos e um reais e onze centavos)
, atualizado de acordo com os critérios de correção aplicados pelo Juízo de origem. Nos demais termos, mantida a sentença e o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)